Tribunal: TJDFT
Processo: 0725993-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. IMPUGNAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA DÍVIDA. ATUALIZAÇÃO REALIZADA DESDE O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTABILIZADOS APÓS A REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.
1. O artigo 523, §1o do CPC estabelece que, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de dez por cento.
2. Verificado que os cálculos apresentados pela contadoria fizeram incidir a penalidade processual sobre o montante total da dívida, com a devida atualização prevista no título judicial desde o início do cumprimento da sentença, não há falar em violação aos dispositivos legais, tampouco em locupletamento ilícito do devedor.
3. No que tange aos honorários, foi determinado pelo juízo de origem que estes somente incidiriam sobre os valores posteriores à data da revogação dos benefícios da justiça gratuita, decisão sobre a qual não houve a devida insurgência, operando-se, portanto, a preclusão no particular. Ademais, ao contrário do que alega o agravante, a referida verba foi considerada no demonstrativo da contadoria.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.